Tribunal: TJBA
Processo: 8054386-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054386-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: OSCIMAR ALVES TORRES e outros

Advogado(s)
:
OSNEVALDO COSTA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: GRANDE ORIENTE ESTADUAL DA BAHIA

Advogado(s)
:
LUIZ FERREIRA MANZINI NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONDENAÇÃO À PRESTAÇÃO DE CONTAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DECIDIDA EM DECISÃO SANEADORA NO PROCESSO DE ORIGEM. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTS. 505, INCISO I, E 507 DO CPC. MÉRITO. DOCUMENTAÇÃO GENÉRICA APRESENTADA PELOS AGRAVANTES. INSUFICIÊNCIA. ART. 551 DO CPC. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM FORMA ADEQUADA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. RECONVENÇÃO.
INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Oscimar Alves Torres e Sebastião Alves Vieira em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, que nos autos da Ação de Exigir Contas nº 8138206-34.2023.8.05.0001, julgou procedente a primeira fase da demanda para condená-los a prestar contas do período de janeiro de 2022 a maio de 2023, na forma do art. 551 do CPC, além de extinguir a reconvenção por incompatibilidade de ritos.

2 – Os agravantes sustentam, em síntese, a ilegitimidade ativa da associação agravada, o cumprimento prévio da obrigação de prestar contas mediante notificação extrajudicial e a admissibilidade da reconvenção.

3 – Inicialmente, quanto à ilegitimidade ativa, verifica-se que a matéria foi expressamente apreciada e rejeitada em decisão saneadora no bojo do processo de origem, com o reconhecimento da legitimidade das partes e do interesse processual da demandante (ID 492183384 – autos de origem). Os agravantes, embora intimados, deixaram de interpor o recurso cabível à época, operando-se a preclusão consumativa, nos termos dos arts. 505, inciso I, e 507 do CPC. Neste sentido, inviável a rediscussão da questão nesta sede recursal.

4 – Com efeito, a tentativa dos agravantes de rediscutir a preliminar de ilegitimidade ativa encontra óbice intransponível na preclusão consumativa. A matéria está definitivamente superada no âmbito deste processo, não podendo ser novamente conhecida ou analisada por este Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

5 – No mérito, impõe destacar que o objetivo da Ação de Exigir contas não é apenas conhecer o total das receitas e despesas, mas examinar a gestão em sua profundidade, permitindo ao interessado verificar a lisura de cada operação. A prestação de contas visa a composição e acerto de crédito ou débito entre as partes, o que só é possível mediante a apresentação de dados pormenorizados e verificáveis.

6 – A primeira fase da presente demanda restringe-se à análise do reconhecimento do direito de exigir contas. Os fatos que envolvem a efetiva apuração das contas, eventual existência de irregularidades, uso indevido de recursos ou existência de saldo credor ou devedor, devem ser analisados na segunda fase da ação, oportunidade em que será possível a produção de prova pericial contábil caso as partes não cheguem a consenso sobre as contas apresentadas.

7 – Na hipótese vertente, não procede a alegação de cumprimento prévio da obrigação. A ação de exigir contas não se satisfaz com a mera apresentação de balancetes, balanços ou extratos bancários de forma genérica. O art. 551 do CPC exige prestação de contas em forma adequada, com especificação pormenorizada das receitas, despesas e investimentos, acompanhadas dos respectivos comprovantes e justificativas, de modo a viabilizar o efetivo controle da gestão.

8 – A documentação apresentada pelos agravantes revela-se insuficiente, por consistir em demonstrativos consolidados, sem o detalhamento individualizado das operações financeiras, tampouco a correlação clara entre receitas, despesas e respectivos documentos comprobatórios. Outrossim, constata-se a juntada de documentos relativos a período diverso daquele objeto da demanda, o que não supre a obrigação imposta.

9 – Inaplicável, no caso, o princípio da instrumentalidade das formas, pois a flexibilização pretendida esvaziaria a finalidade da ação de exigir contas, que é assegurar transparência e fiscalização rigorosa da administração de recursos de terceiros.

10 – Quanto à reconvenção, correta a sua extinção sem resolução do mérito, diante da incompatibilidade de ritos com a ação de exigir contas, conforme entendimento consolidado.

11 – Nestas condições, inexistindo ilegalidade ou excesso na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção integral.

12 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8054386-52.2025.8.05.0000, originário da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador – BA, agravante OSCIMAR ALVES TORRES e SEBASTIÃO ALVES VIEIRA e agravada GRANDE ORIENTE ESTADUAL DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

III